Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-29.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA E ANULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência em face do capítulo da sentença que rejeitou o pedido de abatimento do preço, na nulidade de contrato de mútuo para pagamento de comissão de corretagem e danos morais – Descabimento - – Verificação pela prova pericial de discrepância de 0,9338 metros quadrados, dentro da

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA E ANULAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Insurgência em face do capítulo da sentença que rejeitou o pedido de abatimento do preço, na nulidade de contrato de mútuo para pagamento de comissão de corretagem e danos morais – Descabimento - – Verificação pela prova pericial de discrepância de 0,9338 metros quadrados, dentro da margem de tolerância prevista no art. 500, § 1o do Código Civil e não demonstrada pelos compradores que não teriam realizado o negócio se soubessem dessa diferença de metragem, a afastar o abatimento do preço – Contrato de mútuo firmado para pagar comissão de corretagem, que é devida ante o entendimento firmado em razão do julgamento do Tema 938 do STJ, segundo o qual é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP), o que se aplica no caso concreto, sem a configuração de simulação, que pudesse eivar o negócio jurídico de nulidade - Dano moral – Inocorrência, por se tratar de evento previsto no contrato e que, portanto, coincide com a inexecução culposa da contratante – Sentença que julgou procedente o pedido mantida – Recurso improvido.